Tribunal: TJMT
Processo: 1063253-62.2025.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063253-62.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE VAZ - CPF: 209.364.781-87 (RECORRENTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE BOVINO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A DESCARGA ELÉTRICA E A REDE DE DISTRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que rejeitou pedidos de indenização por danos material e moral decorrentes da morte de bovino, atribuída a descarga elétrica proveniente da rede de distribuição de energia.

Laudo veterinário particular indicou que o óbito era compatível com evento elétrico. O documento não individualizou a origem da corrente e distinguiu descarga natural por raio de descarga artificial por fios elétricos.

O animal foi encontrado em estado avançado de decomposição. Não houve necropsia, medição elétrica, identificação técnica dos cabos ou vistoria da rede de distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do nexo causal entre a morte do bovino e defeito na rede de distribuição operada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal entre o evento e a atividade desenvolvida.

O laudo veterinário apenas apontou compatibilidade do óbito com descarga elétrica. Não identificou se a descarga decorreu de raio ou de fios elétricos, nem vinculou o evento à rede da recorrida.

A alegação de cabos soltos baseia-se no relato do proprietário. Não há prova de energização, titularidade da rede ou defeito operacional imputável à concessionária.

O boletim de ocorrência e o procedimento administrativo não substituem a prova técnica do fato constitutivo do direito alegado.

Ausente prova do nexo causal, são indevidos os danos material e moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria José Vaz contra sentença proferida no Id. 372175350, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Na petição inicial, a recorrente alegou que, em 15/04/2024, a vaca denominada “Rajada”, da raça
Gir
/Nelore, teria morrido em decorrência de descarga elétrica proveniente da rede de distribuição de energia mantida pela recorrida. Postulou indenização por dano material no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da inversão do ônus da prova (Id. 372174862).

A autora juntou boletim de ocorrência, documentos do procedimento administrativo de ressarcimento, fotografias e laudo médico-veterinário, entre outros documentos (Ids. 372174865, 372174866, 372174867, 372174870 e 372174871).

A recorrida apresentou contestação e documentos administrativos, inclusive cartas relacionadas à solicitação de ressarcimento formulada na esfera extrajudicial (Ids. 372174893 a 372174897).

Sobreveio sentença, contra a qual a autora interpôs recurso inominado, buscando a reforma do julgado (Id. 372175351). Apresentadas contrarrazões pela recorrida, vieram os autos à Turma Recursal (Id. 372175354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

A recorrente, parte autora sucumbente em primeiro grau, é legitimada e possui interesse recursal para impugnar a sentença de Id. 372175350, tendo formalizado sua insurgência por meio do recurso inominado de Id. 372175351. A representação processual mostra-se regular e a gratuidade da justiça, registrada nos autos, afasta a exigência de preparo recursal. Presentes, assim, os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, sem vício formal ou óbice processual identificado que impeça o exame do mérito recursal.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia não está centrada na possibilidade jurídica de responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. Em tese, a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos invocados pela recorrente na inicial.

A questão decisiva é probatória: verificar se os elementos dos autos demonstram que a morte da vaca “Rajada” decorreu de descarga proveniente de rede de distribuição atribuível à
Energisa
, e não de fenômeno natural, instalação particular ou outra causa não vinculada ao serviço público.

A responsabilidade objetiva dispensa a investigação de culpa, mas não elimina a necessidade de comprovação do dano e do nexo causal. Não se trata de hipótese de risco
integral, em que a mera ocorrência de um dano próximo à rede elétrica bastaria para gerar dever de indenizar.

Insuficiência do nexo causal

A petição inicial atribui o óbito do animal ao contato entre vegetação, fios energizados e rede elétrica durante tempestade, sustentando falha de manutenção da concessionária (Id. 372174862).

Todavia, a narrativa, por si só, não individualiza qual condutor teria causado a descarga, onde estaria situado, a quem pertenceria, qual seria sua tensão, se havia rompimento, queda, falha de isolamento, contato com vegetação ou qualquer defeito operacional imputável à recorrida.

O boletim de ocorrência do Id. 372174865 representa registro da notícia apresentada pela parte, mas não constitui prova técnica da fonte da descarga. Ele não identifica a rede, não aponta a origem da corrente elétrica e não substitui prova pericial capaz de vincular o evento à atuação da concessionária.

Da mesma forma, os documentos administrativos dos Ids. 372174866 e 372174867 demonstram que houve solicitação de ressarcimento perante a
Energisa
. Entretanto, tais documentos não contêm reconhecimento de responsabilidade pela recorrida. Ao contrário, revelam requisições de documentação complementar, relacionadas à identificação do animal, ao orçamento e à documentação do laudo veterinário.

Alcance probatório do laudo veterinário

O laudo médico-veterinário do Id. 372174871 identifica o animal como “Rajada”,
bovino fêmea
, raça
Gir
/Nelore, e relata que ele foi localizado em estado avançado de decomposição. O profissional descreve árvore com linha de queimadura, desprendimento de casca, rachadura no solo próxima às raízes e notícia de chuvas e tempestades anteriores ao óbito.

O documento possui relevância para indicar que o óbito ocorreu em cenário compatível com evento elétrico. Também registra que o animal apresentava bom estado
corporal, vacinação contra
clostridioses
e ausência de sinais compatíveis com determinadas causas alternativas, tais como plantas tóxicas e
timpanismo
.

Entretanto, o laudo não estabelece, com o grau de certeza necessário para a responsabilização da recorrida, a origem da corrente elétrica. Essa lacuna é central.

O próprio veterinário esclarece que a corrente elétrica pode ser de origem natural, como raios, hipótese por ele denominada “fulguração”, ou de origem artificial, como fios de alta tensão. Contudo, depois de expor essa distinção, o documento não aponta qual dessas fontes ocorreu no caso concreto.

Ao contrário, o laudo registra que “é provável” que o bovino tenha buscado abrigo sob árvores durante a chuva e que, em tempestades, o solo úmido possa conduzir correntes elétricas pelas raízes. Tal mecanismo é compatível com descarga atmosférica, sem necessidade de defeito em rede de distribuição.

A explicação de que a morte “pode ser associada” a falha cardíaca ou respiratória causada por descarga elétrica possui natureza geral e fisiológica. Ela descreve os possíveis efeitos da eletricidade sobre o corpo do animal, mas não comprova que, neste caso específico, a descarga decorreu de cabo pertencente ou administrado pela
Energisa
.

Embora o documento encerre com a expressão “morte por eletrocussão”, sua
fundamentação
não elimina a hipótese de fulguração. A conclusão terminológica não supre a ausência de identificação técnica da fonte da corrente.

Ausência de vínculo técnico entre os cabos e a recorrida

O laudo menciona que havia “cabos soltos ao solo, apresentando ser de rede elétrica”. Contudo, essa referência vem inserida em contexto de informação atribuída ao depoimento do proprietário, e não como resultado de inspeção elétrica especializada.

Não há no laudo medição de tensão, identificação de poste, número de transformador, localização precisa da rede, fotografia técnica dos condutores, indicação de rompimento ou demonstração de que os cabos estavam energizados.

Também não há elemento técnico que permita concluir que os cabos pertenciam à
Energisa
, que integravam a rede pública de distribuição ou que apresentavam defeito de
manutenção. A expressão “apresentando ser de rede elétrica” revela mera aparência visual, insuficiente para firmar vínculo jurídico com a recorrida.

A simples proximidade entre o animal, a árvore e cabos não identificados não prova que a concessionária causou o óbito. Para tanto, seria necessário demonstrar que a corrente elétrica artificial partiu de instalação sob domínio ou fiscalização da recorrida.

Danos materiais
e morais

O laudo menciona que a vaca foi “avaliada” em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais). Contudo, não apresenta metodologia de avaliação, dados comparativos de mercado, documentos de aquisição, registros de venda de animais equivalentes, exame zootécnico específico ou memória de cálculo que permita confirmar o valor alegado.

Ainda que o prejuízo econômico seja plausível, a reparação patrimonial pressupõe demonstração concomitante do dano e de sua ligação causal com conduta atribuível à recorrida. Ausente a prova do nexo causal, não há fundamento para condenação no valor postulado.

O pedido de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) também não merece acolhimento.

A perda de animal de produção, embora possa causar repercussão econômica e emocional, não gera indenização moral automática. No caso, não restou comprovada falha imputável à
Energisa
, tampouco conduta administrativa abusiva, humilhante ou desrespeitosa que extrapolasse o âmbito patrimonial da controvérsia.

Sem ato ilícito ou defeito do serviço demonstrado, inexiste suporte para a compensação extrapatrimonial pretendida.

Manutenção da sentença

A sentença deve ser preservada. O acervo probatório demonstra cenário compatível com morte por evento elétrico, mas não permite definir se a descarga teve origem natural ou artificial, tampouco atribuí-la à rede de distribuição explorada pela recorrida.

A dúvida sobre a origem da corrente elétrica não pode ser convertida em presunção de responsabilidade da concessionária. A inversão do ônus da prova, quando cabível, não
dispensa a parte autora de apresentar base probatória mínima do fato constitutivo, especialmente quanto ao nexo entre o dano e a atividade da fornecedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026